Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707576-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADAUTO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 36903850. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37367313. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ADAUTO PEREIRA DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 15:55:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador